Tribunal: TJDFT
Processo: 0700342-90.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700342-90.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACQUELINE FERNANDA DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que a SES/DF efetue a nomeação da agravante para o cargo de administrador. Alega a agravante que foi aprovada em 597o no concurso para o cargo de Administrador da SES/DF. Narra que o agravado efetuou 355 nomeações e que havia previsão da chamada de 590 aprovados, mas embora 279 nomeações tenham sido tornadas sem efeitos, não foram nomeados candidatos remanescentes. Informa que há cargos vagos e que a própria SES reconheceu o déficit de servidores, mas a despeito disso não promoveu novas nomeações. Sustenta que devem ser realizadas novas nomeações. É o relato. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O STF, no julgamento do Tema 784, firmou a tese de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso, durante o prazo de validade do certame anterior não gera direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas do edital, exceto se a aprovação ocorrer dentro do número de vagas ou houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação ou, ainda, quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada. No caso, mesmo consideradas as nomeações tornadas sem efeito, a autora não foi classificada dentro do número de vagas (10 vagas) previstas no edital. O fato de nomeações terem sido tornadas sem efeito não converte a expectativa de direito da autora em direito subjetivo à convocação. Cabe à Administração, em juízo de discricionariedade e de acordo com suas necessidades e limitações orçamentárias, decidir quantas vagas adicionais serão preenchidas, considerando os critérios de oportunidade/conveniência. Neste sentido: Acórdão 1971348, 0702574-12.2024.8.07.9000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025; Acórdão 1971181, 0748526-82.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 07/03/2025. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito